Tribunal: TJES
Processo: 0020472-92.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Defeito, nulidade ou anulação; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020472-92.2020.8.08.0011

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à Apelação Cível interposta por instituição financeira, para reduzir os valores de multas administrativas aplicadas pelo Procon municipal, sob fundamento de desproporcionalidade. O embargante alega omissão no julgado quanto à fundamentação da redução das multas, sustentando ainda o objetivo de prequestionamento dos arts. 485, § 1º, II, do CPC e 93, IX, da CF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão impugnado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade, ou se deixou de se manifestar sobre dispositivos legais indicados pelo embargante, de modo a justificar a oposição dos Embargos de Declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de omissão não se sustenta, pois o acórdão embargado enfrenta todos os fundamentos essenciais ao deslinde da controvérsia, especialmente no que tange à proporcionalidade das multas, fundamentando-se em critérios legais e jurisprudência do TJES.

4. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito já decidido, sendo inaplicáveis quando utilizados como instrumento de inconformismo da parte vencida.

5. O recurso não preenche os requisitos do art. 1.022 do CPC, pois não há vício de omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para sanar vícios taxativamente previstos no art. 1.022 do CPC.

2. A redução de multa administrativa com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade prescinde de expressa referência a todos os critérios legais, desde que a decisão esteja devidamente fundamentada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 485, § 1º, II; CF/1988, art. 93, IX; CDC, art. 57; Decreto nº 2.181/97, art. 28.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1627296/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 16.11.2017, DJe 22.11.2017; TJES, AC 0000949-94.2020.8.08.0011, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, 1ª Câmara Cível, j. 15.05.2024, DJe 17.05.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0020472-92.2020.8.08.0011

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

EMBARGADO: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Cuidam os autos de Embargos de Declaração opostos por Município de Cachoeiro de Itapemirim em razão do Acórdão de Id 11011977, em que a Egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade, deu parcial provimento à Apelação Cível interposta pelo ora Embargado, conforme ementa a seguir transcrita:

“
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SERVIÇO INADEQUADO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO DA MULTA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra Sentença que, em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade de Autos de Infração, julgou improcedente o pedido de nulidade das multas aplicadas por Procon municipal, totalizando R$ 100.000,00. As autuações decorreram de reiteradas falhas no serviço de caixas eletrônicos, que geraram longas filas e desconfortos aos consumidores. O banco apelante sustenta, em síntese, nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional, ausência de fundamentação nos autos de infração e inadequação das multas, pleiteando a redução de seus valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve negativa de prestação jurisdicional na sentença de origem; e (ii) estabelecer se as multas aplicadas pelo Procon foram proporcionais e razoáveis, a ponto de justificar sua redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A fundamentação sucinta da sentença não configura negativa de prestação jurisdicional, conforme entendimento consolidado pelo STJ, que distingue fundamentação sucinta de ausência de fundamentação.

4. As alegações do apelante quanto à revelia não procedem, pois o requerido impugnou os fatos essenciais da inicial, atendendo ao disposto no art. 336 do CPC.

5. O Procon possui competência para fiscalizar e aplicar sanções a fornecedores que violam o Código de Defesa do Consumidor (CDC), sendo as autuações baseadas nos artigos 22 do CDC e 20 do Decreto nº 2.181/97, que exigem a prestação de serviços adequados e contínuos.

6. No que se refere ao valor das multas, embora a conduta do banco seja abusiva, as sanções administrativas de R$ 20.000,00 cada são desproporcionais e devem ser reduzidas, em consonância com o caráter pedagógico das multas, visando evitar o enriquecimento sem causa do Estado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Nas razões de Id 11080559, o Embargante sustenta a ocorrência de omissão no julgado à medida que a “
partir da decisão injustificadamente invocou conceito jurídico indeterminado para afastar penalidade prevista em lei e consequentemente reduziu o valor da multa aplicada pelo PROCON
”, bem como que o presente recurso foi manejado com propósito de prequestionamento em relação ao art. 485, §1, inciso II do CPC e art. 93, IX da CF.

Da simples leitura da ementa e das alegações externadas pelo Embargante verifica-se, de plano, que o manejo do recurso em tela se deu com o objetivo de demonstrar a irresignação do ente municipal com a conclusão deste Órgão Colegiado, não apontando objetivamente quaisquer dos vícios em questão, apenas seu inconformismo com o acórdão impugnado.

De fato, como já fundamentado no referido
decisum,
embora devida a multa, o valor em muito foge do razoável, uma vez que esta deve ter caráter pedagógico e não de enriquecimento do ente municipal. Vejamos:

“Por sua vez, o artigo 57 do Código Consumerista estabelece três critérios para a gradação da multa: (i) a gravidade da infração; (ii) a vantagem auferida e (iii) a condição econômica do fornecedor. A estes, o artigo 28 do Decreto 2.181/97 acresceu mais um: (iv) a extensão do dano causado aos consumidores.

Embora a conduta da instituição Bancária seja considerada abusiva, tenho que as sanções administrativas – cinco multas no valor de R$ 20.000 (vinte mil reais) cada, se mostram desproporcionais e irrazoáveis.

Destaca-se que a multa estabelecida pela legislação consumerista possui caráter pedagógico, portanto, deve ser aplicada como forma de inibir a reiteração das condutas ilícitas por parte da executada, entretanto, não pode acarretar no enriquecimento sem causa do Estado, motivo pelo qual se faz necessária a sua redução ao patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Nessa linha é o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça (TJES):

(...)
3. Embora a sanção aplicada in casu não tenha caráter ressarcitório, mas inibitório, a incidência da multa no patamar arbitrado pelo PROCON ultrapassa a razoabilidade. 5. Diante do valor elevado da sanção de R$ 37.640,00 (trinta e sete mil, seiscentos e quarenta reais), aplicada pelo Procon, reputo que a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), se revela razoável, proporcional e condizente com os parâmetros legais e o entendimento jurisprudencial deste Tribunal.
6. Sentença reformada. Recurso provido em parte. (TJES, Classe: AC – 0000949-94.2020.8.08.0011, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 15/05/2024, Data de Publicação no Diário Oficial: 17/05/2024)
”.

Mais uma vez, necessário frisar que os Embargos de Declaração devem observância ao disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sendo instrumento integrativo da decisão judicial, que objetiva sanar eventuais vícios que prejudiquem a efetivação do comando judicial, tais como a obscuridade, a contradição e a omissão e, também, correção de erro material, não tendo o condão de renovar discussão acerca do que já foi decidido nos autos.

Quanto à pretensão relativa à manifestação expressa acerca de dispositivos legais, há que se dizer que inexiste necessidade de opor o recurso em tela “
quando o aresto a quo decide plenamente a controvérsia e se apresenta devidamente motivado, sem omissões, contradições ou obscuridades a serem sanadas,
não sendo necessário que o magistrado efetue o prequestionamento numérico dos dispositivos legais aplicáveis
ao caso ou que este se manifeste sobre cada um dos argumentos apresentados pela parte
” (
grifei
– STJ, AgInt no REsp 1627296/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/11/2017, DJe 22/11/2017).

Portanto, uma vez que os fundamentos que se apresentaram nucleares para a decisão da causa foram devidamente apreciados, inexistindo vício capaz de comprometer a integridade do julgado, forçoso concluir que, na realidade, há manifesto intento em rediscutir matéria já decidida pelo acórdão embargado, o que não é admitido por meio desta estrita modalidade recursal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.